Tribunal: TJDFT
Processo: 0000041-20.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000041-20.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diga o DISTRITO FEDERAL sobre os esclarecimentos prestados pelo SINDIRETA quanto ao servidor RUBENS PEREIRA DA COSTA (ID: 51520444). Manifeste-se o SINDIRETA sobre o ofício da COORPRE (ID: 50927156). Brasília, 8 de novembro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador